Tribunal: TJES
Processo: 5001663-57.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001663-57.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: LUZINETE MACHADO NETO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001663-57.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: LUZINETE MACHADO NETO

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Recursos Inominados tempestivos e preparados.

Recursos Inominados
CONHECIDOS
e julgados nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Por tais razões, JULGO PROCEDENTES em parte OS PEDIDOS, para declarar nulos os contratos de empréstimo objeto dos autos, declarando a inexistência de débitos relacionados aos mesmos, e CONDENAR as demandadas, a pagarem à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada uma, a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data. Deverá a parte autora devolver o valor recebido a título de empréstimo, por parte do BANCO ITAÚ, deferindo, desde já, a compensação dos valores»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a fraude na contratação do empréstimo bancário referido na inicial, do qual a parte Autora alega não ter consentido.

Irresignada, as instituições financeiras, ora Requeridas, recorreram buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que ...

A relação material subjacente consiste na alegação da parte Autora em ter sido surpresada com a contratação perante a Ré, de empréstimo fraudulento que não autorizou, nem anuiu.

Passo, doravante, a examinar diretamente os questionamentos controvertidos que justificarão a reforma ou manutenção do julgamento promovido pelo MM. Juízo da origem.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à desnecessidade de produção de prova pericial e quanto à caracterização da fraude na contratação do empréstimo em nome da parte Autora.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Em sua defesa, as rés apresentam contratos, no entanto, os mesmos não se prestam a confirmar a contratação legítima dos empréstimos. A autora em sua réplica, impugnou os documentos juntados pela Requerida (id Num. 6421200, 6421201, 5421303, 6421304, 6421306, 6421307), (id 6822751, 6822853, 6822858, 6822860, 6822868, 6822882) referente a suposta contratação, alegando que não foram emitidos e assinados por ela e emitidos unilateralmente pela Requerida. Com relação ao contrato (num ID 6421200) anexado pela Requerida, a autora indicou as seguintes incongruências: A qualificação (solteira), o endereço (R. Capitão Francisco de Paula Pacheco, 210, Glória, Vila Velha) e o telefone (27-99883-2809) citados no contrato que não pertencem a ela. Disse que a declaração de residência (Num. 6421200 - Pág. 6) também não foi emitida pela Autora, nunca tendo residido no endereço citado, constando ainda sua qualificação de forma equivocada (solteira). Com relação ao contrato (num ID 6822751) anexado pelas Requeridas a autora verificou as seguintes incongruências: A qualificação (solteira), o endereço (R. Nova s/n) e o email (luluneto1@hotmail.com) citados no contrato não pertencem a Autora. Com relação ao contrato (num ID 6822853) anexado pelas Requeridas se verificam as seguintes incongruências: A qualificação (solteira), o endereço (R. Nova s/n) e o telefone (27-946415201) citados não pertencem a ela. Além das impugnações ressaltadas pela autora, verifico que as assinaturas constantes dos documentos apresentam divergências, e algumas, são tão idênticas às da identidade, que indicam terem sido copiadas e coladas nos documentos. Portanto, são vários os indícios de fraude. Por último, ressalto que o contrato apresentado pelo banco ITAU, foi supostamente assinado com a empresa LEWE COBRANÇAS, na cidade de Cássia, no Estado de Minas Gerais, o que causa grande estranheza. Portanto, a fraude é evidente no caso em apreço. Tal prática – envios de valores não solicitado sob forma de empréstimo e cartões consignados– tem sido amplamente utilizada atualmente, tendo em vista a enxurrada de ações idênticas que abarrotam o judiciário. Em havendo comportamento indicativo de discordância com o procedimento adotado pelo banco em relação a empréstimo, merece ser julgada procedente a ação. Após a edição da súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do réu pelos danos suportados pela autora já não comporta maiores divagações (As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias)”.

Conforme sedimentada jurisprudência de vários tribunais, o desconto indevido de valores por contratação fraudulenta enseja a caracterização de danos morais, mormente quando a instituição financeira se recusa à restituição.

Confira-se:

«[...] 6) Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais [...] (
TJES
, 0001342-53.2019.8.08.0011; Apelação Cível; Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Terceira Câmara Cível; Data do julgamento 07/06/2022)»

«[...] Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Procedência parcial – Contratação de empréstimo consignado negada pelo demandante – Existência e legitimidade desta contratação não evidenciada – Ocorrência de fraude – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça [...] Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Montante dos danos morais fixado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Sentença mantida – Recurso improvido (
TJSP
;

Apelação Cível 1000069-97.2021.8.26.0157; Relator Thiago de Siqueira; 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/02/2023; Data de Registro: 15/02/2023)»

«Recurso Inominado. Bancário. Empréstimo Consignado. Desnecessidade de perícia grafotécnica. Fraude grosseira. Correspondente bancário situado em outro estado. Irregularidade da contratação. Valor creditado em conta devolvido em juízo. Ressarcimento em dobro cabível sobre os descontos junto ao benefício previdenciário. dano moral. Configuração. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que não comporta minoração. reprimenda equitativa. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido (
TJPR
; 3ª Turma Recursal - 0014138-21.2022.8.16.0182, Rel.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, julgado em 13.02.2023)»

«Apelação Cível – Direito Civil e Processual Civil – Ação declaratória de empréstimo consignado ilegal e indevido c/c indenização moral e material
–
Sentença de procedência – Irresignação da instituição financeira – Empréstimo consignado – [...] Não incidência das excludentes do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor – Dano Moral – Dever de indenizar caracterizado – Conduta que ultrapassa os limites do mero dissabor [...] Sentença mantida – Fixação de honorários recursais – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido (
TJPR
; 8ª Câmara Cível, 0003128-56.2020.8.16.0050; Bandeirantes, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Ademir Ribeiro Richter; j. 13.02.2023)»

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos Inominados interpostos, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno cada uma das Recorrentes ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.